Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMÓVEL. PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO.
I – As matérias alegadas pela devedora para desconstituir a penhora no rosto dos autos não procedem, além do que a impenhorabilidade do imóvel é questão preclusa. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação.
II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC
III – Agravo de instrumento desprovido.